Tribunal: TJBA
Processo: 8077386-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077386-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS SOUZA DE ALMEIDA Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Carlos Souza de Almeida em face de ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência V, com efeitos financeiros a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP possui caráter genérico e, por consequência, é extensível aos policiais militares inativos; (ii) estabelecer se a via do mandado de segurança é adequada para discutir a omissão administrativa no pagamento da GAP; e (iii) verificar a existência de decadência ou prescrição quanto à pretensão formulada. III. RAZÕES DE DECIDIR O caráter genérico da GAP resta evidenciado diante da inexistência de processo administrativo individual para sua concessão, sendo a vantagem paga indistintamente aos policiais militares em atividade, conforme previsto no art. 17 da Lei Estadual nº 7.145/1997. A jurisprudência consolidada do TJ/BA reconhece que, sendo a GAP uma vantagem de caráter genérico, deve ser estendida aos inativos em observância ao princípio da paridade, especialmente à luz do art. 40, § 8º, da CF/1988, e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A pretensão veiculada no mandamus refere-se a ato administrativo concreto que nega o pagamento da GAP ao impetrante, afastando a preliminar de inadequação da via eleita, sendo inaplicável a Súmula 266 do STF. Inexiste decadência, pois a omissão administrativa envolve obrigação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ, limitando-se a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio da impetração. A extensão da GAP aos inativos, nas referências IV e V, encontra amparo na jurisprudência do STF sobre paridade entre ativos e inativos para servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram sob o regime de transição da EC nº 47/2005. A intervenção do Poder Judiciário se legitima quando a Administração Pública distorce a aplicação de norma legal, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, por possuir caráter genérico, deve ser estendida aos policiais militares inativos, assegurando-se a paridade com os ativos. A via do mandado de segurança é adequada para impugnar ato administrativo concreto que nega o pagamento da GAP com base em sua suposta natureza não extensível aos inativos. A omissão no pagamento de verba de trato sucessivo não enseja decadência do direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ para limitar a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX; 40, § 8º; 42, §§ 1º e 2º. EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º. Lei nº 7.145/1997, arts. 7º, 13, 14 e 17; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral); TJ-BA, MS nº 8043270-20.2023.8.05.0000, rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 09.12.2021; TJ-BA, MS nº 8045054-95.2024.8.05.0000, rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8077386-18.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante CARLOS SOUZA DE ALMEIDA e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. F